Tribunal: TJDFT
Processo: 0745562-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745562-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA MARIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL DA MORADIA, FORCA, FE E ESPERANCA DE SANTA MARIA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Alda Maria Alves Da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 171490025 do processo n. 0018942-96.2014.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Associação Habitacional da Moradia, Força, Fé e Esperança de Santa Maria, Costa Novais Construções e Empreendimentos Ltda., Carlos Magno Santana Costa e Gilda Maria Ramos Costa, indeferiu os pedidos de penhora das cotas sociais pertencentes aos agravados e de percentual do faturamento das sociedades empresárias em que os agravados figuram como sócios, bem como de expedição de ofícios às referidas pessoas jurídicas. Em suas razões recursais (ID 52643661), a agravante ressalta que, no cumprimento de sentença de origem, busca o pagamento do débito no valor de R$125.707,83 (cento e vinte e cinco mil setecentos e sete reais e oitenta e três centavos). Assevera que o feito tramita desde 21/5/2015, porém, até o momento, todas as diligências para localização de patrimônio expropriável dos devedores foram infrutíferas. Assinala que, após incidente de desconsideração da personalidade jurídica, houve a inclusão dos sócios Carlos Magno Santana Costa e Gilda Maria Ramos Costa. Entretanto, ainda assim, não obteve êxito na penhora de bens ou valores para satisfação da dívida. Diante de tal fato, alega que identificou serem os devedores sócios de diversas pessoas jurídicas, de maneira que requereu ao Juízo a quo a realização de penhora das cotas sociais que lhes pertencem, bem como de percentual do faturamento das pessoas jurídicas. Contudo, a medida foi indeferida pelo douto magistrado. Argumenta que “(...) é reconhecida a possibilidade de se penhorar cotas sociais de devedores, a fim de que a dívida seja adimplida, conforme dispõe o artigo 1.026 do Código Civil”. Aduz, ainda, que “Conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça, é possível a penhora de percentual correspondente à cota parte do sócio devedor, uma vez que, ainda que a execução deva sempre buscar a forma menos gravosa à parte executada, também se deve considerar a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor”. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal “(...) para que seja determinada, por decisão liminar, a penhora das cotas sociais pertencentes aos Agravados, bem como seja determinada a penhora de percentual do faturamento das empresas das quais os Agravados são sócios. Subsidiariamente, pugna-se pelo bloqueio imediato de eventuais créditos devidos aos Executados a serem pagos pelas pessoas jurídicas em questão”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e reforma da r. decisão combatida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em análise ao feito de origem, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pela agravante, não se identifica, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, consta da r. decisão agravada que, “(...) findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 11/09/2029 (art. 921, § 4o, CPC)”. Assim, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução por prescrição no curso do processo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora